Tribunal: STF
Processo: RE 1532250
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BORTEZOMIBE. REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IAC N. 14. STJ. COMPETÊNCIA. ENTE FEDERATIVO ELEITO PELA AUTORA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos pela parte autora e pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao fornecimento de 48 (quarenta e oito) frascos do medicamento Bortezomibe (registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS), na forma prescrita pelo médico assistente e respaldada pelo Natjus, não condenando o ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência do patrocínio pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), sob o rito da repercussão geral, asseverou que, em demandas prestacionais na área da saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, porquanto solidariamente responsáveis. Opostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, constou da ementa que a ação deve necessariamente ser proposta contra a União apenas em casos que vindiquem o fornecimento de medicamentos não registrados pela Anvisa, o que não é a hipótese dos autos. 



    3. O c. STJ analisou a controvérsia acerca da competência para o processamento e julgamento de demandas para fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, com registro na ANVISA, nos autos do Incidente de Assunção de Competência n. 14, firmando tese com efeito vinculante, segundo a qual, em resumo, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar, não sendo cabível invocar as regras de repartição de competência administrativas do SUS para fins de alteração ou ampliação do polo passivo. 



    4. Por sua vez, em 19/4/2023, após o julgamento do IAC 14 pelo STJ, o Plenário do e. STF confirmou, por unanimidade, a decisão do relator Min. Gilmar Mendes prolatada nos autos do RE n. 1366243 – SC (Tema n. 1.234), que deferiu a liminar fixando parâmetros para o julgamento de ações judiciais em que se discute o fornecimento de medicamentos pelo SUS. Na ocasião, determinou-se que as demandas sem sentença prolatada até 17/3/2023 “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo” e os processos com sentença prolatada até a mencionada data “devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”. 



    5. Atento à imperatividade das decisões externadas pelo e. STF nos autos do RE n. 1366243 – SC (Tema n. 1.234) e pela Corte Cidadã, na forma do art. 947, § 3º, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o julgamento do feito. 



    6. Consoante o art. 134, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004 e n. 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal. Dessa forma, apesar da ausência de cancelamento da Súmula n. 421 do c. STJ, o arcabouço constitucional delineado possibilita a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto a instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, conforme consta do art. 4º, XXI, da Lei Complementar n. 80/94. 



    7. Recentemente, no julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, finalizado na Sessão Virtual de 16/6/2023 a 23/6/2023, a Excelsa Corte, por unanimidade, reafirmou o entendimento já adotado anteriormente e fixou a tese, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.002), no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, acrescentando que o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre os membros. 



    8. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido”. (eDOC 18 – ID: 391dca49)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, II, 109, I, 196 e 198, I, II e III e § 1º, do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: dd912d6e)



    Nas razões recursais, sustenta-se a necessária integração da União no polo passivo da demanda que versa sobre fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, e “[c]onsiderando que a padronização é de competência da União – Ministério da Saúde – não se pode chegar a outra conclusão a não ser a de que a própria União deve integrar o polo passivo da ação”. (eDOC 25 – ID: dd912d6e, p. 14)



    Acrescenta-se que “quando apenas um dos entes federativos – no caso o Distrito Federal – integra o polo passivo da ação, fica impedido de se ver ressarcido da parte que seria devida à União arcar, uma vez que, não tendo originariamente integrado o polo passivo da ação e não tendo o v. acórdão feito qualquer ressalta nesse sentido, aquele ente federado se recusa à compensação devida”. (eDOC 25 – ID: dd912d6e, p. 11)



    Após sobrestar os autos, a Presidência do TJDFT restituiu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 1.234 da repercussão geral. (eDOC 29 – ID: 28e52c59)



    A 7ª Turma Cível manteve o acórdão recorrido sob o fundamento de que o caso dos autos está englobado no período da modulação de efeitos operada no julgamento do tema 1.234. (eDOC 31 – ID: d1b5fba0)



    Assim, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. (eDOC 33 – DI: 527e1d21)



    É o relatório.



    Decido. 



    Com efeito, esta Suprema Corte, no julgamento do tema 793 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde, competindo ao juízo direcionar o cumprimento da obrigação e determinar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.



    Em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



     



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



     



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que afirmar a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário. 



    Na hipótese dos autos, o Distrito Federal alega que compete à União custear o fornecimento de medicamentos, que embora registrados na ANVISA, não são padronizados pelo SUS, razão pela qual o feito deveria ser encaminhado à Justiça Federal para processamento e julgamento. Além disso, sustenta que a integração da União na lide, lhe garantiria eventual direito de ressarcimento. O Tribunal, contudo, indeferiu o pleito do Distrito Federal com a seguinte fundamentação:



     



    “O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), sob o rito da repercussão geral, assentou que, em demandas prestacionais na área da saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, porquanto solidariamente responsáveis. Confira-se:



    (...)



    Opostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, a ementa consignou que a ação deve necessariamente ser proposta contra a União apenas em casos que discutam o fornecimento de medicamentos não registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, veja-se: (...)



    Observa-se que a tese constante da ementa do julgado descreve apenas os casos de fornecimento de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para fins de litisconsórcio passivo necessário da União, o que não é a hipótese dos autos. 



    Ainda, cumpre registrar que o c. STJ analisou a controvérsia acerca da competência para o processamento e julgamento de demandas para fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, com registro na ANVISA, nos autos do Incidente de Assunção de Competência n. 14, ao qual foram afetados os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n. 188.002/SC, firmando tese com efeito vinculante. 



    É válido consignar, porquanto elucidativa de toda a controvérsia sobre a qual discorre o presente recurso, a ementa do aludido julgado, in verbis: 



    (...)



    Conforme se depreende do julgado em questão, a competência para o julgamento da ação que visa compelir o Poder Público a fornecer medicamento não padronizado pelo SUS, mas registrado pela ANVISA, é a do Juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. 



    Na hipótese, a parte autora demandou apenas contra o Distrito Federal, de modo que a competência para o processamento do feito é da Justiça Comum do Distrito Federal, descabendo falar em inclusão da União no polo passivo e consequente remessa dos autos para a Justiça Federal, porquanto, a despeito da solidariedade entre os entes federativos em matéria de fornecimento de medicamentos pelo SUS, inexiste a obrigação de formação do litisconsórcio passivo necessário. 



    Não se desconhece da afetação do Tema n. 1.234 da repercussão geral pelo e. STF para discutir a seguinte tese jurídica: 



    Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. 



    Contudo, o próprio relator do IAC n. 14 no c. STJ, Ministro Gurgel de Faria, ressaltou que o julgamento da matéria em questão não confronta, a despeito de em parte ser coincidente, com a discussão jurídica que desenvolverá a Excelsa Corte, tampouco teria a pretensão de esgotar a matéria, mas, especialmente, firmar tese capaz de trazer garantias e estabilidade jurídica às demandas judiciais em curso, ao menos até o e. STF definir tese com efeito vinculante e abrangente do assunto. Sobre esse aspecto, divise-se excerto esclarecedor do voto do Exmo. Ministro Relator, ad litteris



    (...)



    Por sua vez, em 19/4/2023, após o julgamento do IAC 14 pelo STJ, o Plenário do e. STF confirmou, por unanimidade, a decisão do relator Min. Gilmar Mendes prolatada nos autos do RE 1366243 – SC (Tema n. 1.234), que deferiu a liminar fixando parâmetros para o julgamento de ações judiciais em que se discute o fornecimento de medicamentos pelo SUS. Na ocasião, determinou-se que as demandas sem sentença prolatada até 17/3/2023 “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo” e os processos com sentença prolatada até a mencionada data “devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”. Confira-se:



    (...)



    Diante do exposto e atento à imperatividade das decisões externadas pelo e. STF nos autos do RE 1366243 – SC (Tema n. 1.234) e pela Corte Cidadã, na forma do art. 947, § 3º, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o julgamento do feito, descabendo qualquer retificação no decisum impugnado, no aspecto.



    (...)” (eDOC 18 – ID: 391dca49, p. 4-10)



    Por oportuno, colho trecho da decisão proferida em sede de juízo de retratação:



    “(...)



    Na modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.234 do STF, quanto à competência para o julgamento de demandas de fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS, há previsão de que "somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco". 



    Importa salientar que a publicação do resultado do julgamento do mérito no Diário de Justiça Eletrônico foi realizada no dia 19/9/2024. 



    Assim, há duas conclusões decorrentes da citada modulação: 



    a) não se desloca a competência em relação aos feitos ajuizados até 19/9/2024; 



    b) devem ser aplicados os novos parâmetros de competência somente aos feitos que forem ajuizados a partir de 20/9/2024. 



    No caso, tratando-se de ação ajuizada em 1/9/2022, tem-se que, por força da modulação referida, estabilizou-se a competência deste Tribunal de Justiça para julgamento do feito, de modo que não há falar em inclusão da União no polo passivo da presente demanda. Consequentemente, a princípio, o Acórdão n. 1746166 está em conformidade com o julgado no RE 1.366.243 (Tema 1.234).



    Aliás, no próprio despacho da d. Presidência (ID 65674778), consta “que o caso em análise se encontra dentro do período de modulação, afastando, segundo o representativo, o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior a publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/2024)”. (eDOC 31 – ID: d1b5fba0, p. 3)



     



    Na presente hipótese, a parte autora pleiteia medicamento já registrado na ANVISA (Bortezomibe) e não padronizado pelo SUS. 



    O recurso extraordinário não comporta acolhimento. 



    No julgamento do RE 1.366.243/SC, Tema 1234 da repercussão geral, de minha relatoria, em que se debateu a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no SUS, esta Suprema Corte decidiu pela modulação dos efeitos do julgado relativamente à competência, ressaltando que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”.



    Considerando que a presente ação foi ajuizada em setembro de 2022 (eDOC 2 – ID: 2ae6e32f), portanto, em momento anterior ao julgamento do referido Tema da repercussão geral, não há que se cogitar a inclusão da União no polo passivo da demanda e consequente remessa à Justiça Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 18 – ID: 391dca49, p. 25), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente